Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (facas). Tentativa de roubo. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente. Vários crimes praticados no mesmo contexto. Reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis. Primariedade. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.